Tribunal: TJDFT
Processo: 0051573-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0051573-30.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: PAULO CESAR DE PAOLI DESPACHO Diante da manifestação do recorrido de ID no 32192875, mantenha-se o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário, consoante decisão de ID no 12154915. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007